Tribunal: TJSP
Processo: 2042962-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - Pleito para concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil - Não comprovada a condição de hipossuficiência legal - Benefício indeferido - Recurso desprovido.